Tribunal: TJSP
Processo: 1005947-20.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONTRATO – Transporte marítimo – Ação de cobrança de sobrestadia de "containers" – CDC – Inaplicabiliade, por se tratar de relação empresarial para incremento de atividades, sem evidência de desproproção entre as obrigações das partes - Instrumento contratual regularmente assinado em que previstas as tarifas aplicáveis – Devolução de "containers" fora do prazo estipulado – Dívida regular –

Ementa:
CONTRATO – Transporte marítimo – Ação de cobrança de sobrestadia de "containers" – CDC – Inaplicabiliade, por se tratar de relação empresarial para incremento de atividades, sem evidência de desproproção entre as obrigações das partes - Instrumento contratual regularmente assinado em que previstas as tarifas aplicáveis – Devolução de "containers" fora do prazo estipulado – Dívida regular – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada - Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005947-20.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante C M A . C G
M SOCIETÉ ANONYME, é apelado LOGIN TRANSPORTES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS LTDA - ME.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005947-20.2019.8.26.0562
2
VOTO No: 42917
APEL.No: 1005947-20.2019.8.26.0562
COMARCA: Santos 3a VC
APTE. : C M A . C G M SOCIETÉ ANONYME
APDA. : LOGIN TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
LTDA – ME
CONTRATO Transporte marítimo Ação de cobrança de
sobrestadia de “containers” CDC Inaplicabiliade, por se
tratar de relação empresarial para incremento de atividades,
sem evidência de desproproção entre as obrigações das
partes - Instrumento contratual regularmente assinado em
que previstas as tarifas aplicáveis
Devolução de
“containers” fora do prazo estipulado Dívida regular
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça -
Sentença reformada - Apelação provida.
Trata-se de apelação tirada contra r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Gustavo Antonio Pieroni Louzada
que julgou
improcedente ação de cobrança de despesas de sobreestadia de “container” utilizado
em transporte marítimo.
Sustenta a apelante que não é aplicável o CDC ao caso
concreto, uma vez que a relação foi firmada por pessoa jurídica que atua no
comércio internacional; que “há clara e expressa previsão contratual no que tange à
incidência da Tarifa de Sobre-estadia de Contêiner”, tendo as partes convencionado
os prazos de livre utilização e as diárias de sobrestadia, inclusive por meio de
assinatura de “Termo de Compromisso” (fls. 105/108) e que a taxa de sobrestadia
não configura cláusula penal, correspondendo, em realidade, a “uma indenização pré-
fixada para reparar o desequilíbrio contratual e econômico gerado em razão da
inobservância dos prazos contratualmente estipulados para a devolução das unidades
de carga desunitizadas pela Consignatária/Apelada”, inexistindo abuso na respectiva
cobrança.
Ausentes contrarrazões (certidão de fls. 195).
Houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Tem razão a apelante.
Anote-se, de pronto, que não há falar em incidência do CDC
no caso concreto, uma vez que se trata de relação empresarial para importação de
bens destinados às atividades empresariais da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005947-20.2019.8.26.0562
3
Não há, outrossim, desproporção entre as obrigações de uma e
outra parte a indicar condição fática que justifique a incidência da legislação
especial.
Prosseguindo, a apelante demonstrou a existência de contrato
entre as partes, estabelecendo os termos de devolução do “container”,
particularmente o período livre e os custos de sobreestadia.
Além disso, a taxa de sobreestadia não consiste em simples
cláusula penal, mas sim de estipulação prévia de indenização pelo tempo em que os
“containers” ficaram indisponíveis.
Busca-se, além de desestimular o comportamento desidioso
do consignatário, garantir ao consignante uma indenização pré-fixada pelo tempo
em que teve sua atividade econômica prejudicada.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À
SOBREESTADIA DE CONTÊINERES. TRANSPORTE MARÍTIMO. UNIMODAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
PRAZO PRESCRICIONAL.
PREVISÃO CONTRATUAL. NATUREZA
JURÍDICA. INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR. INDEVIDA.
1. Ação ajuizada em 1o/09/2008. Recurso especial interposto em 22/06/2012 e atribuído ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal consiste em decidir: i) qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de
cobrança de sobreestadia de contêineres após o prazo livre concedido; ii) ante a natureza jurídica
da demurrage, se o seu valor pode exceder o da obrigação principal.
3. A natureza do contrato celebrado entre as partes (se é de transporte multimodal ou não)
interfere diretamente no prazo prescricional aplicável à controvérsia.
4. Em se tratando de transporte unimodal de cargas, quando a taxa de sobreestadia objeto da
cobrança for oriunda de disposição contratual que estabeleça os dados e os critérios necessários ao
cálculo dos valores devidos a título de ressarcimento pelos prejuízos causados em virtude do
retorno tardio do contêiner, será quinquenal o prazo prescricional (art. 206, §5o, inciso I, do
Código Civil). Caso contrário, ou seja, nas hipóteses em que inexistente prévia estipulação
contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, ocorrendo a prescrição em 10 (dez)
anos.
5. É inviável a esta Corte - em virtude da Súmula 7/STJ - alterar as premissas fáticas do acórdão
recorrido, que reconheceu expressamente a ocorrência de transporte unimodal na espécie.
6. A demurrage consiste em indenização convencionada pelas partes, razão pela qual ressoa
indevida a aplicação do art. 412, do CC/02, para limitá-la ao valor da obrigação principal.
Precedentes.
7. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp 1554480/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017,
DJe 20/10/2017)
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
SOBRE-ESTADIAS

DE
CONTAINERS
(DEMURRAGES).
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
NATUREZA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. DESÍDIA DO DEVEDOR.
LIMITAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
PACTA SUNT SERVANDA.
1. É descabida a alegação de negativa de entrega da plena prestação jurisdicional se a Corte de
origem examinou e decidiu, de forma motivada e suficiente, as questões que delimitaram a
controvérsia.
2. As demurrages têm natureza jurídica de indenização, e não de cláusula penal, o que afasta a
incidência do art. 412 do Código Civil.
3. Se o valor das demurrages atingir patamar excessivo apenas em função da desídia da parte
obrigada a restituir os containers, deve ser privilegiado o princípio pacta sunt servanda, sob pena
de o Poder Judiciário premiar a conduta faltosa da parte devedora.
4. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1286209/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
08/03/2016, DJe 14/03/2016)
A apelada, portanto, tinha pleno conhecimento de sua
obrigação de devolver os “containers” no prazo indicado, bem como do valor devido
em caso de atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005947-20.2019.8.26.0562
4
Vieram aos autos, ademais, relatórios de devolução dos
“containers” nos quais se vê a data de entrega de cada um deles, além de a apelante
ter apresentado tabela explicativa, tudo a propiciar adequada defesa pela apelada,
que disso, todavia, não cuidou ao impugnar genericamente tais dados, sem nada
esclarecer e, menos ainda, comprovar.
Assim, não há dúvida de que o valor cobrado é mesmo
devido.
Fica, pois, reformada a r. sentença, de modo a julgar
procedente a ação, condenando-se a apelada a pagar o valor indicado na petição
inicial, monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora, desde o vencimento
e da citação, respectivamente.
Deverá a apelada, ainda, arcar com as despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados em 15% do valor da condenação, já considerado
este recurso, tudo monetariamente atualizado desde os desembolsos e de hoje,
respectivamente, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc.
Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator